Tribunal: STF
Processo: HC 80042
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES
DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO E LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS. ARTS. 303, PARÁGRAFO ÚNICO;  E 309, DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEITO - CTB. ABSORÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Por meio do disposto no art. 309 do CTB, pretendeu o
legislador punir não apenas o fato de dirigir sem habilitação, mas,
também, a efetivação por parte do agente do perigo de dano, que, no
caso, foi produzido pelo agente quando, ao conduzir veículo sem
estar habilitado, causou lesão corporal culposa em terceiro (art.
303, parágrafo único, do CTB).
Extinta a punibilidade em face da renúncia expressa da
vítima ao direito de representar contra o paciente pelo crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo, qualificada pela falta
de habilitação, configura-se constrangimento ilegal a continuidade da
persecução criminal instaurada contra ele pelo crime menos grave de
direção inabilitada, absorvido que fora por aquele, de maior
gravidade.
Entendimento assentado pela Primeira Turma no HC nº
80.041, Relator Ministro Octavio Gallotti.
Habeas corpus deferido para trancar a ação penal.